Tribunal: TJDFT
Processo: 0721993-18.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0721993-18.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: FREDERICO REIS PINHEIRO PACIENTE: MARCELO MONTEIRO GOMES AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pelo Dr. Frederico Reis Pinheiro, advogado inscrito na OAB/DF no 61.609 em favor do paciente MARCELO MONTEIRO GOMES, alegando que o paciente está sofrendo coação ilegal por excesso de execução na medida em que, cumprindo pena em regime semiaberto, alcançou os requisitos objetivos e subjetivos para a progressão ao regime aberto e que, até a presente data, não houve a efetivação dessa progressão nos autos do processo no 0407923-58.2024.8.07.0015 por desídia da Administração Pública. Alega que, em 19 de maio de 2025, houve manifestação expressa do Ministério Público com a concordância da progressão de regime a que o paciente tem direito, no entanto não foi proferida decisão judicial em prazo razoável. Requer, liminarmente, a imediata progressão do paciente ao regime aberto ou, se for o caso, a expedição de alvará de soltura, caso já extinta a pena e, no mérito, a confirmação da ordem com o reconhecimento da ilegalidade da manutenção do paciente em regime mais gravoso que o legalmente cabível. É o relatório. Decido. A concessão de liminar em Habeas Corpus é medida cabível em situações nas quais resta, de plano, demonstrada flagrante ilegalidade no ato da autoridade apontada como coatora, a ponto de justificar a concessão da tutela provisória de urgência. Com feito, o deferimento de tal medida se dá nos casos excepcionais em que há manifesta ofensa ao direito de ir e vir verificada a partir dos elementos colhidos da situação posta em exame. No caso, o impetrante afirma que a não prolação de decisão por parte do Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, em prazo razoável, quanto à progressão do regime de cumprimento de pena para o aberto a que o paciente tem direito consubstancia constrangimento ilegal, verificando-se desídia da Administração Pública. Colhe-se dos próprios documentos acostados que, nos autos do Processo de execução no 0407923-58.2024.8.07.0015, houve manifestação do Ministério Público pelo deferimento da progressão ao regime aberto a partir de 30/05/2025, desde que verificada a inexistência de mandados de prisão em aberto contra o apenado (ID 72465551) e, de acordo com o impetrante, até o momento não houve apreciação pela autoridade coatora. O inciso LXXVIII do artigo 5o da Constituição Federal dispõe que: “A todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação”. Não obstante essa garantia constitucional, a verificação de sua violação não se realiza de forma puramente matemática, ao contrário, demanda um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesadas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da ação penal[1]. Do contexto fático-processual apresentado nos referidos autos não se denota violação aos princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da razoável duração do processo. Note-se que, conforme cota do Ministério Público, o paciente adquiriu o direito à progressão para o regime semiaberto em 30 de maio próximo passado (2025), não se verificando tempo hábil à prolação de decisão em razão do volume de processos que tramitam na Vara de Execuções Penais, o que é de conhecimento notório. Convém frisar que é entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que eventual excesso de prazo deve ser analisado segundo o princípio da razoabilidade, sendo permitido, em razão das peculiaridades da causa, que os prazos para sejam ultrapassados. Portanto, eventual constrangimento ilegal por excesso de prazo só pode ser reconhecido quando a demora for injustificável, impondo-se adoção de critérios de razoabilidade nesse exame da ocorrência, ou não, de constrangimento ilegal. Ressalte-se que o preenchimento dos requisitos para a progressão de regime do paciente se deu somente em 30/05/2025 e não há qualquer indicativo de que o processo na origem não será analisado tão logo possível, não justificando a concessão de liminar nesta oportunidade. Não há, no caso concreto, inércia ou demora excessiva ou desarrazoada apto a configurar constrangimento ilegal na liberdade do paciente/apenado tendo em vista o quantitativo de processos em trâmite na Vara de Execuções Penais não sendo sensato afirmar que não foi proferida decisão em prazo razoável. Ademais, o impetrante não demonstrou qualquer indicativo de que o pedido não será analisado na origem, assim que possível. Assim, tendo em vista o curto prazo para a apreciação do requerimento de progressão de regime do paciente, o que deve ser feito pelo juiz natural da causa, sob pena de supressão de instância, não se verifica constrangimento ilegal ou ilegalidade que justifique a concessão da medida requerida neste Habeas Corpus, em sede liminar onde a cognição é sumária. Diante do exposto, por não vislumbrar, neste momento, constrangimento ilegal, INDEFIRO o pedido liminar. Solicitem-se as informações, requerendo que venham acompanhadas das peças que entenda necessárias. Enviem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça para emissão de parecer. Em seguida, retornem-me os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. [1] AgRg no HC 630.200/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 02/03/2021, DJe de 10/03/2021 Brasília/DF, 3 de junho de 2025. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator